Tribunal: TJPA
Processo: 0809449-45.2024.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8865 - Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0809449-45.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: E RIBEIRO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

SUSCITADO: JUÍZO DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE A MICROEMPRESA UTILIZAR-SE DO RITO SUMARÍSSIMO DA LEI Nº 9.099/1995 PARA EXECUTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEUS INADIMPLENTES, LASTREADOS COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A AFASTAR O ENQUADRAMENTO DA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS VERSANDO SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. AUSÊNCIA DE MULTIPLICIDADE ATUAL DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE JURÍDICA EM PROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. ATUALIDADE DA CONTROVÉRSIA NÃO COMPROVADA. PRESSUPOSTOS DOS INCISOS I E II DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS INADMITIDO, NOS TERMOS DO VOTO.
UNÂNIME
.

1. É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) –, o que não ocorre, no caso em apreço.

2. Tendo em vista a ausência de repetitividade e de controvérsia atual exigidas pelo art. 976, I e II, do Código de Processo Civil, é imperiosa a inadmissibilidade do presente IRDR.

3. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido, nos termos do voto.

4. Decisão unânime.

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0809449-45.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: E. RIBEIRO CLÍNICA ODONTOLÓGICA – ME

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
suscitado por E. Ribeiro Clínica Odontológica – ME, pessoa jurídica de direito privado, representada por Evandro Ribeiro, com fulcro nos arts. 976 e 977, II, do Código de Processo Civil (CPC), a fim de uniformizar o entendimento do Poder Judiciário paraense sobre a questão de direito concernente à “
possibilidade de a Microempresa utilizar-se do rito da Lei 9.099/95 para executar contrato de prestação de serviços de seus inadimplentes, lastreados com documentação hábil a afastar o enquadramento da litigância predatória
”

(
ID 19991456
).

O Suscitante aduz na exordial haver divergência jurisprudencial acerca da configuração de litigância predatória e da consequente condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e custas processuais, no contexto de ações de execuções de título extrajudicial ajuizadas por microempresas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente considerando as Varas da Comarca de Canaã dos Carajás, sustentando a inexistência de previsão legal que ampare o indeferimento da petição inicial ou extinção do processo com base na advocacia predatória. Ao final, requer a suspensão das demandas que envolvem o tema em comento e a instauração do IRDR, submetendo-se à apreciação do Tribunal Pleno.

Após análise preliminar, a Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) proferiu despacho determinando que fosse demonstrada
“fundamentadamente, a existência de multiplicidade e atualidade da controvérsia entre os órgãos integrantes do Poder Judiciário do Estado do Pará – consoante a conjugação do art. 10 com o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC)”,
a fim de viabilizar o efetivo exercício do Juízo de Viabilidade
(ID 21703639)
.

Em manifestação, a Suscitante afirmou que “
demonstra a multiplicidade e atualidade da controvérsia, bem como o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, reiterando a necessidade de que seja realizada a uniformização da jurisprudência a respeito da aplicação dos princípios dos Juizados Especiais Cíveis em ações movidas por microempresas, no caso específico, execuções de títulos extrajudiciais
”
(ID 21990217).

Em conformidade com o fluxo procedimental previsto no art. 58-C, VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), a COGEPAC apresentou Estudo pela inviabilidade do presente IRDR, eis que “
não foi encontrada multiplicidade atual e nem divergência remanescente quanto à questão de direito apresentada, que demande a uniformização por meio de precedente judicial qualificado”
(
ID 23108085
).

Em decisão registrada sob o
ID

23997858
, a Exma. Sra. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Relatora originária, determinou a redistribuição do feito para processamento e julgamento por Desembargador integrante da área de Direito Privado “
por envolver matéria de cunho eminentemente privado
”.

Regularmente redistribuídos, coube-me a Relatoria do feito, retornando os autos conclusos para fins de admissibilidade.

É o relatório.

Incluído o feito na pauta de julgamento da próxima Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno desimpedida.

Belém, (data registrada no sistema)

Desembargador
LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

VOTO

VOTO

Instituído pelo Código de Processo Civil como resposta aos desafios enfrentados pelo sistema judiciário brasileiro, notadamente a elevada litigiosidade repetitiva, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas configura-se como um instrumento processual destinado à resolução eficiente e uniforme de questões de direito que se repetem em inúmeros processos judiciais. Ao prevenir decisões conflitantes, o IRDR promove a igualdade de tratamento entre as partes e garante previsibilidade, estabilidade e coerência nas relações jurídicas.

Com o rito processual diferenciado, delineado nos arts. 976 a 987 do CPC, o Incidente se distingue por seus níveis de cognição diversos, que se desdobram em três etapas: a análise de admissibilidade, onde se verifica a pertinência do IRDR e o atendimento aos requisitos legais; a instrução, na qual se aprofunda a análise da questão jurídica controvertida, com a participação dos diversos atores interessados no tema, os quais buscam uma solução consistente e uniforme; e, por fim, o julgamento de mérito e a fixação de tese pelo Tribunal.

A decisão proferida no IRDR representa a uniformização do entendimento do Tribunal acerca da questão de direito controvertida, resultando na fixação de uma tese jurídica que, por possuir efeito vinculante, deve ser aplicada pelos magistrados a todos os processos individuais ou coletivos, presentes ou futuros, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive nos Juizados Especiais, a teor do art. 985 do CPC.

A uniformização e a estabilidade da jurisprudência proporcionada pelo IRDR atendem ao dever dos tribunais de garantir a coerência e a integridade das decisões judiciais, conforme o art. 926 do CPC.

1. DA QUESTÃO CONTROVERSA.

Na petição de suscitação (
ID 19991456
), a suscitante submete à apreciação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará questão de direito concernente ao suposto acionamento indevido do Poder Judiciário em demandas de massa, considerando que uma mesma pessoa jurídica ajuíza múltiplas execuções de título extrajudicial em face de seus devedores, no âmbito da Lei nº 9.099/1995. Na ótica da Suscitante, a controvérsia residiria na divergência acerca da carcaterização, ou não, de litigância predatória e a respectiva cominação de multa por litigância de má-fé.

Todavia, o Estudo de Viabilidade (
ID 23108085
) elaborado pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas observou que, embora a questão suscitada no presente IRDR mencione o enquadramento do caso concreto no conceito de litigância predatória, a controvérsia central, conforme delimitada pela própria Suscitante, não reside na caracterização de lides predatórias ou no poder geral de cautela do magistrado, mas sim no ajuizamento reiterado, pela mesma parte (microempresa), de execuções de título extrajudicial sob o rito da Lei nº 9.099/1995, o que afastaria a incidência do Tema nº 1198/STJ.

Ao final, a Presidência da COGEPAC conclui que a questão submetida a este Tribunal diz respeito à possibilidade de microempresa ajuizar diversas execuções de contratos, pelo rito sumaríssimo, em face de diversos clientes inadimplentes, tangenciando a conceituação de demandas de massa, e não necessariamente a hipótese de demanda predatória.

A título elucidativo, transcrevo a seguir excertos do referido estudo elaborado pela COGEPAC (
ID 23108085
):

Nessa esteira, em que pese a questão proposta no presente IRDR mencione o enquadramento do caso concreto ao conceito de litigância predatória, o ponto principal da controvérsia, da forma como foi delimitada pelo suscitante, não reside na caracterização das lides predatórias e no poder geral de cautela do magistrado, mas sim no peticionamento reiterado, pela mesma parte (microempresa), de execuções de título extrajudicial pelo rito especial da Lei nº 9.099/1995. Nesse aspecto, não haveria incidência do tema afetado e, consequentemente, do requisito negativo trazido pelo § 4º do art. 976 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso dos autos,

a controvérsia sugerida, por vezes, não se mostra compatível aos fundamentos expostos na petição de suscitação (ID 19991456) e nem na manifestação de emenda (ID 21990217). Em alguns momentos, mencionando a existência do Tema nº 1198/STJ, a Suscitante direciona a questão à possibilidade de ajuizamento, por microempresa, de diversas ações de execução de contratos em face de seus clientes inadimplentes, utilizando-se do rito especial dos Juizados Especiais, o que envolveria o conceito de litigância de massa. Em outros trechos, os questionamentos se voltam ao conceito de litigância abusiva e à consequente caracterização, ou não, das demandas repetitivas por ela propostas, como lides fraudulentas.

Nesse sentido, considerando a redação final dada à questão proposta, qual seja, “possibilidade de a microempresa utilizar-se do rito da Lei 9.099/95 para executar contrato de prestação de serviços de seus inadimplentes, lastreados com documentação hábil a afastar o enquadramento da litigância predatória”, conclui-se que a controvérsia não discute o poder geral de cautela do juiz, uma vez que, nos diversos processos apontados como representativos da controvérsia, não houve qualquer determinação de emenda à inicial.

Após exame acurado dos autos, verifico que a controvérsia cinge-se à possibilidade de microempresa ajuizar diversas ações de execução de contratos inadimplidos de prestação de serviços odontológicos, utilizando-se do rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, sem que tal conduta configure litigância predatória.

Considerando esses limites objetivos da questão jurídica expressamente delineada na suscitação, destaco que a possibilidade de microempresas ajuizarem ações sob o rito da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais) já encontra previsão expressa no art. 8º, § 1º, inciso II, do referido diploma legal, sem que seja enquadrado como uso predatório do sistema de justiça, o que prescindiria da formação de tese vinculante para a resolução dos conflitos.

2. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Nesta fase processual, compete ao Órgão Julgador verificar o cabimento do IRDR através da análise do preenchimento dos requisitos legais para sua admissão.

Na dicção do
art. 976 do Código de Processo Civil
, é cabível a instauração do IRDR quando houver, simultaneamente:
“
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (I); risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (II)
”;
mostrando-se, por outro lado, incabível, quando “
um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão repetitiva
”, nos termos do §4º do mesmo diploma legal.

Inicialmente, reconheço a legitimidade da empresa Suscitante para a propositura do IRDR, eis que parte em todos os processos nos quais se discute a questão controvertida, apontados como repetitivos no pedido de instauração do Incidente, nos termos do art. 977, inciso II, do CPC.

Dito isso, passo a abordar os pressupostos de admissibilidade, nos moldes abaixo delineados.

2.1. DA EFETIVA REPETIÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.

A legislação processual civil não define um número específico de demandas que configuram a efetiva repetição de processos, necessária para a instauração do Incidente. O Enunciado nº 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) esclarece que
“[a] instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica
”.

Portanto, o fator preponderante para a instauração do IRDR não é a quantidade de processos com a mesma questão, mas sim o risco de quebra da isonomia e ofensa à segurança jurídica – próximo requisito –, em razão da possibilidade de prolação de decisões judiciais conflitantes decorrentes da multiplicidade de demandas.

Na espécie, a petição de suscitação foi instruída com documento denominado
“TOTAL DE PROCESSOS AFETADOS PELA DECISÃO”
(
ID 19991966
), o qual indica a existência de 202 (duzentas e duas) Execuções de Títulos Extrajudiciais análogas em que se discutiria a questão controvertida. Instada a se manifestar acerda da multiplicidade e atualidade da controvérsia (
ID 21703639
), a Suscitante apresentou o documento intitulado
"MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS"
(
ID 21990222
), demonstrando a existência de mais 99 (noventa e nove) casos similares, o que entende suficiente para caracterizar o requisito da repetividade.

A análise dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0801926-59.2024.8.14.0136, apontada como paradigma decisório da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás (
ID 19991463
), revelou que o referido Juízo proferiu, ao menos, outras 98 (noventa e oito) sentenças semelhantes.

Assim, na totalidade, puderam ser identificados 399 (trezentos e noventa e nove) processos nos quais estaria sendo discutida a questão de direito proposta, qual seja, a possibilidade de uma microempresa cobrar dívidas de serviços inadimplidos mediante a utilização do rito sumaríssimo, sem que isso configurasse litigância predatória.

Contudo, não obstante a Suscitante tenha elencando centenas de processos, a análise jurimétrica realizada pela COGEPAC demonstrou que a repetitividade atualmente existente é insuficiente para a admissibilidade do IRDR (
ID 23108086
).

Conforme explicitado pela Presidência da COGEPAC, após constatarem indícios de litigância predatória – aumento exponencial de demandas similares ajuizadas pela mesma parte e advogado, fracionamento indevido das ações e citações frustradas nos endereços indicados –, os Juízos da 1ª e da 2ª Varas Cíveis e Empresariais da Comarca de Canaã dos Carajás indeferiram liminarmente as petições iniciais e extinguiram os feitos sem julgamento de mérito. Essa decisão foi uniforme em todos os casos analisados, diferenciando-se apenas quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, presente nas decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara e ausente nas decisões emanadas do Juízo da 2ª Vara.

O referido Juízo de Viabilidade indica que, dos quase 400 (quatrocentos) processos analisados individualmente, 391 (trezentos e noventa e um) foram arquivados após o trânsito em julgado das respectivas sentenças,
restando apenas 2 (dois) Recursos Inominados em tramitação perante as Turmas Recursais, sendo que, destes, somente um – Processo nº 0801897-09.2024.8.14.0136 – versa especificamente sobre a alegada divergência jurisprudencial
.

Ainda que o legislador não tenha estipulado quantitativo mínimo de demandas para a configuração da repetitividade, é incontroverso que a existência de apenas 2 (duas) ações em curso (pendentes de recurso) não demonstra, por si só, a reiteração atual da questão jurídica.

Por outro lado, as centenas de processos que já transitaram em julgado não servem à caracterização da multiplicidade exigida pelo art. 976 do CPC, uma vez que deve ser demonstrada a necessidade de uniformização da jurisprudência nos processos repetitivos através da incidência da tese qualificada, exigindo um volume significativo de litígios ainda em tramitação.

Assim, 2 (dois) processos remanescentes em fase recursal não representam a efetiva repetição de ações fundadas em idêntica questão jurídica indispensável à fixação de tese em IRDR, podendo, inclusive, representar situações fáticas peculiares, não sendo representativas da alta litigiosidade.

Ademais, consoante salientado no Juízo de Viabilidade subscrito pela Presidência da COGEPAC, a contemporaneidade dos processos constitui pressuposto inafastável para a admissibilidade do IRDR:

A doutrina especializada esclarece que, a simples pluralidade de ações judiciais sobre a mesma questão jurídica não atende satisfatoriamente ao requisito do art. 976, I, do CPC. Para caracterização da efetiva repetição de processos é imprescindível a existência de múltiplas demandas em trâmite simultâneo, permitindo a identificação da atual controvérsia e respectivas divergências jurisprudenciais.

Outrossim, a análise de viabilidade destaca, ainda, que sentenças extintivas já transitadas em julgado não se prestam ao exame da controvérsia atual e da eventual divergência jurisprudencial, pois, dada a sua imutabilidade – salvo pelas vias da ação rescisória –, não são suscetíveis de modificação por força da tese vinculativa fixada em IRDR.

De outra maneira, destaco que, sem a repetição da matéria, a discussão em sede de incidente, em vez de promover celeridade, poderia prolongar desnecessariamente as demandas individuais, sujeitas à suspensão por ocasião da admissão do IRDR, prejudicando a finalidade precípua dos Juizados Especiais, cujos vetores fundamentais são a celeridade e a informalidade.

Por todo o exposto, considerando que a documentação acostada aos autos comprovou a existência de tão somente 2 (dois) Recursos Inominados em trâmite atualmente, os quais não comprovam a repetição de processos exigida pelo art. 976, inciso I, do CPC, entendo que
não
restou preenchido tal requisito legal, o qual é indispensável para a instauração do Incidente.

2.2. DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.

O art. 976, II, do CPC estabelece como pressuposto para a admissibilidade do IRDR a demonstração do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, refletindo a concepção do dever imposto aos Tribunais, de manterem sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.

Esse risco decorre da existência de dispersão jurisprudencial entre os órgãos fracionários sobre a mesma questão de direito, resultando em tratamento desigual das partes, mesmo em situações fáticas similares, o que, por consequência, gera incerteza quanto ao desfecho das lides.

No ponto, leciona Marcelo Ornellas Marchiori (
in A atuação do Poder Judiciário na formação de precedentes definitivos – experiências e desafios. Salvador: Jus Podium, 2022, p. 103
):

Assim, aguardar toda e qualquer pacificação pelos tribunais superiores, permitindo
a liberdade de interpretação sobre questões de direito por todas as instâncias
,
representa grave violação ao princípio da isonomia
,
com consequências danosas à atividade jurisdicional e à sociedade
, devido à ausência de definitividade (...)
deixando disfuncional a atuação de juízes e tribunais numa incrível e estranha atividade de repetir decisões que não se sabe, certamente, se é aquela mesma a decisão do Poder Judiciário
.
(destaquei)

Como já mencionado, a esmagadora maioria dos processos indicados como representativos da questão jurídica debatida foi extinta em virtude do trânsito em julgado das respectivas sentenças, ainda em 1º Grau, remanescendo, tão somente, 2 (dois) Recursos Inominados aguardando julgamento nas Turmas Recursais, dos quais apenas um impugna, efetivamente, a controvérsia suscitada.

Nesse sentido, o Juízo de Viabilidade da COGEPAC explicitou que “
a divergência que existiu entre os julgados da 1ª e 2ª Varas Cíveis e Empresariais de Canaã dos Carajás cingiu-se apenas à aplicação, ou não, da multa por litigância de má-fé à parte e ao advogado – uma vez que ambas indeferiram liminarmente as petições iniciais e extinguiram as dezenas de ações face aos indícios de litigância predatória apurados –, sendo que tal discrepância não mais subsiste, considerando o trânsito em julgado de 393 (trezentos e noventa e três) das 395 (trezentos e noventa e cinco) ações apontadas como paradigmas da questão controvertida”
(
ID 23108085
)
.

O IRDR visa uniformizar o entendimento do Tribunal sobre questões jurídicas que se repetem em processos em curso, buscando a segurança jurídica e a isonomia. Uma vez atingidos pelo trânsito em julgado, não há dispersão atual que reflita ofensa à segurança jurídica e isonomia que demande a solução unificada via aplicação de tese vinculante. Assim, a questão controvertida e a correspondente dissonância jurisprudencial, para fins de IRDR, devem ser contenporâneas e discutidas em conflitos ainda pendentes de decisão de mérito.

Por derradeiro, entendo que a interposição de apenas 2 (dois) Recursos Inominados, dentre mais de 300 (trezentas) execuções extintas por ambos os Juízos da Comarca de Canaã dos Carajás, sugere a utilização do IRDR como sucedâneo recursal, com a finalidade de rediscutir a matéria julgada contrariamente à pretensão da Suscitante, em prejuízo ao pagamento do preparo previsto no art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

No particular, registro que a Recomendação CNJ nº 134/2022, do Conselho de Justiça (CNJ), veda expressamente esse tipo de conduta processual, haja vista que subverte a própria razão de ser do Sistema Brasileiro de Precedentes (SBP):

Art. 36. Para que haja a admissibilidade e julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a multiplicidade e risco à isonomia precisam ser atuais, nos termos do art. 976 do CPC/2015, com a pendência de causas em primeiro grau ou no próprio tribunal, quando suscitado o incidente,
não podendo ser provocado o incidente como sucedâneo recursal
.

(destaquei)

Também seguindo esse entendimento, a jurisprudência pátria já se manifestou sobre a impossibilidade de utilização do IRDR como sucedâneo recursal, sendo exemplificativos os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. REQUISITO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(omissis)

V - O cerne da controvérsia consiste em decidir se seria admissível a instauração do IRDR pela escolha de um caso que já tenha sido objeto de julgamento, mas cujos embargos de declaração ainda não foram julgados. Ocorre que, após o julgamento do mérito do recurso do qual se extrairia a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do IRDR, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório.

(omissis)

IX -
Verifica-se que, de qualquer forma, o pedido de instauração do IRDR parece ter sido utilizado como via substitutiva - em uma causa multimilionária - para fins de reexame do mérito, quando já esgotadas todas as possibilidades recursais. Contudo, o IRDR não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

X - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(Superior Tribunal de Justiça: Agravo em Recurso Especial nº 1.470.017/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 15/10/2019, publicado em 18/10/2019 – destaquei)

PROPOSTA DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PARÂMETRO PARA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS. NÃO DEMONSTRADA. DECISÕES DE TRIBUNAIS DIVERSOS. RECURSO JÁ JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Delimitação de parâmetro de renda mensal para concessão de assistência judiciária gratuita: se considerando a renda bruta, a renda bruta excluindo os descontos obrigatórios de previdência e de imposto de renda, ou a renda líquida.

2. O art. 976 do CPC exige, como requisito de admissibilidade do IRDR, que haja, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão, que essa discussão seja unicamente sobre matéria de direito, e que isso implique em risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Há a exigência de que existam múltiplos processos em que a questão jurídica foi enfrentada e decidida. A repetição da controvérsia em processos há de ser concreta e efetiva.

3. As suscitantes não lograram êxito em demonstrar a existência de expressivo número de processos em que foi analisada a mesma querela e que resultaram em decisões em sentidos diversos (art. 977, parágrafo único, do CPC).

4. Necessidade de que haja decisões antagônicas quanto a questão de direito prolatadas por órgãos diferentes de um mesmo Tribunal. Impossibilidade de Corte local uniformizar a jurisprudência de órgãos jurisdicionais que não a compõem.

5.
O descontentamento em relação ao resultado do julgamento não serve de supedâneo para a instauração de IRDR, o que deve ser objeto das vias recursais adequadas.

6. Pedido de instauração de incidente feito após o julgamento do recurso. Impossibilidade. Precedente do STJ
. NÃO ADMITIRAM O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. UNÂNIME.

(Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0004393-89.2022.821.7000, Tribunal Pleno, Relator Desembargador Jorge Luís Dall'Agnol, julgado em 17/06/2022, publicado em 20/07/2022 – destaquei)
.

Ante o exposto, corroborando o entendimento consignado no parecer técnico da COGEPAC, não havendo processos suficientes em tramitação – uma vez que a empresa Suscitante, mesmo intimada à emendar, não comprovou a existência de outros feitos ainda não julgados que pudessem representar a atualidade da divergência –, não há que se falar em risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, motivo pelo qual considero desatendido, também, o pressuposto do art. 976, II, do CPC.

2.3.
DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

Conforme disposto no §4º do art. 976 do CPC, a afetação de tema que abranja a controvérsia a ser uniformizada, nos Tribunais Superiores, configura óbice à instauração do IRDR.

Na presente hipótese, assinalo que a COGEPAC informou não ter identificado, nos Tribunais Superiores, temas ou teses que versem sobre a questão de direito ora debatida.

Dessa forma, constata-se o atendimento ao requisito negativo previsto no § 4º do art. 976 do CPC.

3. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, embora preenchido o requisito do art. 976, § 4º, do Código de Processo Civil, verifico que não foram atendidos os pressupostos dos incisos I e II do mencionado dispositivo legal, haja vista a inexistência de repetitividade e de controvérsia atual, razão pela qual
voto pela INADMISSÃO do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

É como voto.

Belém, (data registrada no sistema).

Desembargador
LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 08/08/2025